Tribunal: TJMT
Processo: 1005742-62.2021.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005742-62.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ORIAS ALVES BATISTA - CPF: 885.820.941-91 (APELANTE), CARLA ADRIANA POLIZELI LUZ DE MORAES - CPF: 052.568.201-50 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), NACIONAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EIRELI - CNPJ: 36.520.209/0001-23 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. PROPAGANDA ENGANOSA E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. JUROS E CORREÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por Orias Alves Batista contra sentença da 1ª Vara Cível de Alta Floresta, que julgou parcialmente procedente a Ação de Rescisão Contratual c/c Ressarcimento de Valores e Indenização por Danos Morais, determinando a rescisão do contrato de consórcio firmado com a Nacional Administradora de Consórcios Eireli, com a restituição ao autor dos valores pagos, deduzidas taxas contratuais, em até 30 dias após o encerramento do grupo, conforme previsto contratualmente.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) se houve propaganda enganosa capaz de caracterizar vício de consentimento; (ii) o cabimento de indenização por danos morais em razão de suposta prática fraudulenta na oferta de consórcio; (iii) o direito à restituição imediata dos valores pagos.

III. Razões de decidir

3. Não há comprovação de vício de consentimento, pois o autor tinha ciência inequívoca da adesão a um consórcio, confirmada pela declaração expressa de contratação e demais documentos anexados, demonstrando a ausência de ilicitude por parte da requerida.
4. Segundo a jurisprudência, o dever de indenizar por dano moral exige prova de ato ilícito ou má-fé, inexistente nos autos, uma vez que a requerida cumpriu os termos do contrato pactuado, limitando-se à restituição nos moldes contratualmente acordados.
5. A pretensão de restituição imediata é incompatível com a modalidade contratual de consórcio, que prevê a devolução das parcelas após o encerramento do grupo ou contemplação por sorteio, conforme Lei n. 11.795/2008 e precedentes do STJ (Tema 312).

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “Em contrato de consórcio, não há direito à restituição imediata de valores pagos, cabendo o reembolso apenas ao término do grupo ou pela contemplação por sorteio, não configurando dano moral o mero aborrecimento, dissabor ou irritação.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 186 e 927; Lei n. 11.795/2008, arts. 22 e 30.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.394.973/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 16.12.2013; STJ, Tema 312.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Orias Alves Batista, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da - Ação de Rescisão Contratual c/c ressarcimento de valores e indenização por danos morais n. 1005742-62.2021.8.11.0004, julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na inicial, para rescindir o contrato

firmado entre as partes e condenar a Requeira ao a restituir ao autor os valores efetivamente pagos, em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, deduzidas as taxas de administração e de cobertura securitária.

O Apelante em suas razões recursais, pretendem reforma do ato sentencial, alegando está comprovado os danos morais sofridos, haja vista a

pratica fraudulenta praticada pela Recorrida, não podendo aceitar que a má prestação dos serviços de forma contínua seja um mero aborrecimento do cotidiano.

Assevera que faltou melhor adequação ao caso concreto para considerar peculiaridades aqui existente capaz, por si só, de ocasionar a obrigação de indenizar.

Aduz, ainda, a necessidade de restituição do valor de forma imediata, pois foi induzido a erro, seduzido por propaganda enganosa por parte de funcionários da Recorrida.

Salienta que prometeram um financiamento e o dinheiro de forma imediata para a compra do caminhão, caso fosse assinado o contrato e pago o sinal.

Afirma, também, que deve ser reembolsado das quantias pagas no consórcio no grupo 1007, cota 886, que equivale a R$ 4.697,58 (quatro mil seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e oito centavos), já que é patente direito do consorciado ao reembolso das parcelas pagas.

A Apelada deixou de apresentar suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Orias Alves Batista, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Ressarcimento de Valores e Indenização por Danos Morais n. 1005742-62.2021.8.11.0004, julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na inicial, para rescindir o contrato

firmado entre as partes e condenar a Requeira ao a restituir ao autor os valores efetivamente pagos, em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, deduzidas as taxas de administração e de cobertura securitária.

Denota-se dos autos que Orias Alves Batista ajuizou a Ação de Rescisão Contratual c/c Ressarcimento de Valores e Indenização por Danos Morais em face da Nacional Administradora de Consórcios Eireli., sustentando, em sua inicial, que viu um anúncio de financiamento na rede social (Facebook), oportunidade em que entrou em contato com o proprietário do veículo que o direcionou para a empresa DIAMOND, representante da empresa ré.

Afirmou que ao contactar

a empresa DIAMOND, foi atendida pela pessoa chamada BRUNO e que, após ter solicitado diversas cópias de seus documentos e realizada análise de crédito, apresentou uma proposta de financiamento no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com parcelas mensais de R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais), porém, para concluir o negócio, o autor deveria efetivar o pagamento de uma entrada no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Alegou que, no dia 21.01.2021 realizou o pagamento da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) transferidos por meio de PIX, ficando o remanescente no ato da transferência do veículo, contudo, após alguns dias, o autor recebeu o boleto das parcelas referente a grupo de consórcio, no valor de R$ 1.565,86, ocasião em que constatou que teria caído em um golpe.

Diante disso, requereu a procedências dos pedidos para restituição, do valor de R$ 16.274,70 e o valor de R$ 4.697,58 referente as parcelas pagas no grupo 1007, cota 886, bem como, a quantia de R$ 20.000,00 a título de dano moral.

O Juiz singular, ao analisar o pedido formulado, julgou-o procedente, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados na inicial e, por consequência, DECLARO EXTINTO, com resolução de mérito (CPC, art. 487, I) para tão somente:

a) DECLARAR a rescisão do contrato firmado entre as partes;

b) CONDENAR a requerida a restituir ao autor os valores efetivamente pagos, em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano (31/08/2041), com correção monetária pelo INPC e incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do final do prazo de 30 (trinta) dias do encerramento do grupo, conforme Súmula 35 do STJ, deduzidas as taxas de administração e de cobertura securitária.

Contra essa decisão se insurge Orias Alves Batista pretendendo a reforma da sentença apelada, para condenar a Apelada: 1) ao pagamento a título de danos morais; 2) devolver, imediatamente, valor o

atualizado de R$ 16.274,70 (dezesseis mil e duzentos e setenta e quatro reais e setenta centavos) e 3) reembolsar as quantias pagas pelo autor no grupo 1007, cota 886, que equivale a R$ 4.697,58 (quatro mil seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e oito centavos).

Sabe-se que, em ações de cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve relação de nexo ou causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela vítima, concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar.

O Código Civil/2002 assim dispõe nos artigos 186, 187 e 927:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. (Grifei)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Neste contexto, o dano moral é o prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, provocando mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

In casu
, não obstante o Recorrente alegue que foi induzido a erro, sendo vítima de propaganda enganosa quanto a modalidade de contratação, verifica-se que os documentos colacionados nos autos deixam evidente que a todo tempo o Apelante tinha ciência de que estava contratando um consórcio.

Nota-se, portanto, como bem observado pelo Magistrado de piso, que não há comprovação de que o Apelante foi vítima de propaganda enganosa, haja vista que assinou declaração de contratação de consórcio (Id. 246682657) e demonstrou interesse em desistir da carta de crédito, como se vê do documento de id. 246682662.

Sendo assim, não tem provas que ocorreu vício na manifestação da vontade e incumbia à parte autora o ônus processual de comprovar os alegados vícios de consentimento, visto que não se pode atribuir à outra parte o ônus de comprovar fato negativo.

Não bastasse isso, nada impede que a simulação da venda tenha sido posteriormente substituída para um contrato de consórcio, em função da manifestação de vontade das partes, uma vez que os termos celebrados, devidamente, assinado pelo Apelante, são claros ao dispor que efetivamente se tratava de um grupo consorcial para aquisição de veículos.

Logo, não está configurando qualquer falha na prestação de serviço ou conduta ilícita ou abusiva por parte da Apelada que justificasse a reparação por danos morais pretendida.

Frisa-se, não restou demonstrado nos autos qualquer atitude ilícita da Apelada, que agiu em conformidade com o contrato entre as partes, não sendo cabível a rescisão do contrato por culpa da contratada e a devolução imediata dos valores integrais.

Desse modo, não prospera a pretensão de recebimento dos valores de forma imediata, tendo apenas o direito de desistir do contrato e, deve seguir a orientação pacificada do Superior Tribunal de Justiça, que
entende, em caso de desistência do plano de consórcio, as parcelas pagas não serão restituídas de imediato (STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 1.394.973/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/12/13; STJ, DJe 12/03/13),

Desta maneira, a devolução não ocorrerá de imediato, mas quando a parte Promovente

for contemplada por meio de sorteio (artigos 22 e 30 da Lei nº 11.795/08) ou em até 30 (trinta) dias após o encerramento do plano (Tema Repetitivo 312, STJ), ensejando juros dessa data e a correção monetária de cada desembolso.

Nessa quadra
a manutenção da sentença invectivada é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024